Tribunal: TJSP
Processo: 2222519-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Falência. Incidente de classificação de crédito público. Exigência de apresentação do procedimento administrativo. Descabimento. Cópias do procedimento que não são imprescindíveis, assim como nas execuções fiscais, para a formação das CDA ́s, que, tratando-se de título executivo, trazem consigo presunção de liquidez, certeza e exigibilidade. Habilitante dispensada da apresentação de cópias do

Ementa:
Falência. Incidente de classificação de crédito público. Exigência de apresentação do procedimento administrativo. Descabimento. Cópias do procedimento que não são imprescindíveis, assim como nas execuções fiscais, para a formação das CDA ́s, que, tratando-se de título executivo, trazem consigo presunção de liquidez, certeza e exigibilidade. Habilitante dispensada da apresentação de cópias do processo em questão, bastando a apresentação das CDA's, além dos cálculos, informações pertinentes sobre a situação atual e classificação do crédito. Agravo provido.